Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-61.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001392-61.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WELINTON HEIDMANN - CPF: 031.376.881-16 (APELADO), MARIA DAS GRACAS MELO CAMPOS - CPF: 912.697.418-53 (ADVOGADO), VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS - CPF: 247.485.128-30 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
PRELIMINAR DE ADVOCACIA PREDATÓRIA REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR QUITAÇÃO DO CONTRATO REJEITADA – SÚMULA 286 DO STJ – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS MESMO APÓS O PAGAMENTO – MÉRITO – JUROS MORATÓRIOS –
LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

A atuação advocatícia em demandas repetitivas e a distância geográfica entre o escritório e o domicílio da parte não configuram, por si só, advocacia predatória, tratando-se de exercício regular do direito de ação e de livre escolha do patrono pela parte.

A quitação voluntária ou o pagamento integral das parcelas do contrato não retira do consumidor o interesse de agir nem impede a revisão judicial de eventuais cláusulas abusivas, conforme entendimento consolidado na Súmula no 286 do STJ.

Nos contratos bancários, inclusive nas Cédulas de Crédito Bancário, os juros moratórios devem ser limitados ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula no 379 do STJ, sob pena de configurar vantagem exagerada da instituição financeira em detrimento do consumidor (Art. 51, IV, do CDC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001392-61.2022.8.11.0015

APELANTE:

BANCO VOTORANTIM S/A

APELADO:

WELLINTON HEIDMANN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
em face de sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, Dra. Simone Pereira de Souza, lançada nos autos da ação revisional, ajuizada por
WELLINTON HEIDMANN,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, apenas para limitar a incidência de juros moratórios ao patamar de 1% a.m e, consequentemente, condenar a parte ré a restituir à parte autora, na forma simples, os valores adimplidos em excesso, devidamente corrigidos pelo IPCA/IBGE, a contar do desembolso de cada parcela cobrada em razão do atraso, com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. A partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a taxa legal referente à SELIC, com dedução da correção monetária (art. 406, § 1o, CC, alterado pela Lei n. 14.905/2024). Havendo débito em aberto, fica autorizada a compensação. Ante a sucumbência mínima da parte requerida, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, fica sobrestada a exigibilidade, em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões,

preliminarmente, a existência de indícios de atuação advocatícia massiva e predatória por parte da procuradora da parte autora, apontando a semelhança entre diversas demandas ajuizadas em face de instituições financeiras na mesma comarca, o conteúdo genérico das petições iniciais, a distância geográfica entre o domicílio do autor e o escritório que o representa, bem como eventuais equívocos nos documentos apresentados, requerendo a averiguação dos fatos mediante diligências e expedição de ofícios à OAB/SP e ao NUMOPEDE.

Também suscita a carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, sustentando que o contrato objeto da demanda foi integralmente quitado em 21 de outubro de 2024, mediante negociação com desconto expressivo, o que tornaria inviável a revisão de cláusulas que não chegaram a ser efetivamente aplicadas, devendo ser reconhecido o ato jurídico perfeito e extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, o apelante defende a legalidade dos encargos moratórios fixados no contrato, argumentando que o instrumento em questão constitui Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, cujo art. 28, §1o, III, permite a livre pactuação dos encargos moratórios sem limitação de percentual, afastando, portanto, a aplicação da Súmula no 379 do STJ, restrita aos contratos bancários não regidos por legislação específica.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ainda, na remota hipótese de restar mantida a condenação da parte requerida, requer sejam os consectários legais atualizados única e exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do CCB, a partir da fixação da condenação (Id. 346874965).

A parte apelada não ofereceu as contrarrazões.

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo No Id.
346874967.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

O banco apelante suscita preliminar de extinção do feito ou necessidade de diligências (expedição de ofícios e constatação por oficial de justiça) sob o argumento de que a patrona da parte autora incorre em "advocacia predatória", citando o alto número de demandas e o fato de o escritório ter sede em Estado diverso do domicílio do autor.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

O exercício do direito de ação é garantia constitucional (art. 5o, XXXV, CF), e a circunstância de um escritório de advocacia patrocinar diversas causas semelhantes, de natureza consumerista e repetitiva, não induz, por si só, à conclusão de má-fé ou irregularidade.

No cenário atual de processo eletrônico, a distância entre o domicílio da parte e a sede do escritório é irrelevante, sendo prática comum e legítima.

Não há nos autos qualquer indício concreto de vício de consentimento do autor ou falsidade na outorga do mandato.

A pretensão de transformar o Poder Judiciário em órgão fiscalizador da atividade profissional dos advogados, sem prova mínima de fraude no caso específico, deve ser rechaçada, sob pena de cerceamento do direito de defesa do consumidor. Eventuais infrações éticas devem ser apuradas pela via administrativa própria junto à OAB. Portanto,
rejeito
a preliminar.

Com relação à carência da ação por impossibilidade jurídica (Quitação do Contrato)
sustenta a instituição financeira que o contrato foi quitado voluntariamente, o que configuraria ato jurídico perfeito, impedindo a revisão judicial.

A tese não prospera. É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 286/STJ) e nesta Corte que a quitação ou o pagamento integral das parcelas não impede a revisão de cláusulas contratuais eventualmente abusivas.

O consumidor tem o direito de questionar a legalidade dos encargos cobrados durante a vigência da relação obrigacional para fins de repetição do indébito. A extinção do contrato pelo pagamento não sana ilegalidades pretéritas, persistindo o interesse processual. Logo,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, o apelante defende que, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário (Lei 10.931/04), os juros moratórios poderiam ser livremente pactuados acima de 1% ao mês, afastando a Súmula 379 do STJ.

Contudo, embora a Lei 10.931/04 seja norma especial, ela não autoriza a estipulação de encargos moratórios desproporcionais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

O Código de Defesa do Consumidor incide transversalmente sobre os contratos bancários (Súmula 297 do STJ).

A jurisprudência deste Tribunal de justiça entende que os juros de mora devem respeitar o limite de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c art. 161, § 1o, do CTN), salvo se houver legislação específica prevendo patamar diverso (como na cédula de crédito rural), o que não é o caso do financiamento comum de veículos. Assim, mantém-se a limitação imposta na sentença.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO –
JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 379 DO STJ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. Não constatada discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado. A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (Súmula 379/STJ)
A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012441-24.2022.8.11.0040, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - MODALIDADE

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA –
LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS –INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIDO.

Considerando, cédula de crédito bancário ( CCB) ser regulada por legislação específica (10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios. Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038510-90.2022.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023).

Ademais, o apelante requer que os
consectários legais sejam atualizados única e exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do CCB, a partir da fixação da condenação, sendo que, nesse ponto, não assiste razão o recorrente.

Isso porque, a restituição dos juros moratórios deve ocorrer na sua forma simples, com
atualização monetária pelo IPCA, a partir do desembolso e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, a partir da citação, como bem decidiu o magistrado, não merecendo reparos a sentença, também nesse ponto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência,
majoro
, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026